Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-64.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000388-64.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES/APELADOS: SOLANGE NUNES DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE IAÇU Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA EXTINTIVA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. OCORRÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INÍCIO DA FASE EXECUTIVA PELO SINDICATO, NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, QUE INTERROMPE PRAZO PRESCRICIONAL PARA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL DA CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 9º DO DECRETO N. 20.910/32. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. APELAÇÃO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL. APELO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000388-64.2023.8.05.0090, em que são partes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo autora e julgar PREJUDICADO o apelo do Município de Iaçu, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.